Tribunal: TCU
Processo: 017.998/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Universidade Federal de Pelotas em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 16/2009, firmado com o/a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, função EDUCACAO, que teve como objeto Execução do Projeto: Implantação e oferta do 3o e 4o semestres dos cursos de Licenciatura a distância - Espanhol, Educação no Campo, Pedagogia e Matemática - UFPEL/UAB. (no da TCE no sistema: 2563/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 6072/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando inclusive a similaridade do caso concreto com o disposto no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal de Pelotas e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 017.998/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito (XXX.933.510-XX); Fundação Simon Bolivar (01.523.915/0001-44); Geraldo Rodrigues da Fonseca (XXX.132.700-XX). 1.2. Entidades: Fundação Simon Bolivar; Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Taina Franck Sarmento (OAB/RS 95.369) e outras. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.